Tribunal: STF
Processo: ARE 684473
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. CPM, ART. 160. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR. CPM, ART. 160. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DOLO. MENOSCABO À AUTORIDADE DO SUPERIOR. FALTA DE ACATAMENTO. PRESENÇA DE OUTRO MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Não prospera a aventada preliminar defensiva de não-recepção do art. 160 do CPM pela Constituição da República, uma vez que o tipo basta que a falta de respeito ao superior hierárquico ocorra diante de outro militar, em nítido menoscabo à autoridade, depreciada em face da falta de acatamento. A conduta descrita no tipo penal não contém termos vagos, ao revés, é descrita com exatidão e destina-se à proteção de uma ambiente hierarquicamente organizado onde desponta o prestígio da autoridade militar. Amolda-se à figura típica de ‘desrespeito a superior’ a atitude de militar que lança ameaças veladas a Oficial, intimidando-o, que fora perceptível ao colega de farda que presenciaria a exaltação de ânimos. O comportamento é reprovável porque se externou com elevação, assumindo nítidos contornos de desapreço e de descrédito à autoridade militar, não condizentes com a deferência e o respeito devidos entre militares pertencentes a círculos hierárquicos distintos. Preliminar de inconstitucionalidade rejeitada, por unanimidade. No mérito, por unanimidade, desprovido o apelo defensivo.”



    5. Agravo regimental desprovido.